Tribunal: TJDFT
Processo: 0001620-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REPARO NECESSÁRIO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de repercussão geral, decidiu que o ingresso forçado em domicílio, independente de mandado judicial é considerado legítimo quando baseado em razões justificadas pelos elementos do caso concreto, desde que indiquem a ocorrência, no interior da casa, situação de flagrante delito - RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010.
2. Réu interpelado no trânsito ocasionalmente por desrespeito as Autoridades Policiais e, depois constatada a conduta de tráfico de drogas, especialmente na modalidade de ter em depósito porções de entorpecentes, 102g de haxixe e mais pequenas porções para inalações e "cheirinhos". Nestas circunstâncias não há que se falar em absolvição ou desclassificação para uso de entorpecentes.
3. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado. Constatado o aumento da pena-base de modo desproporcional, usa-se o parâmetro adotado pelo STJ, de majorar-se a pena mínima do tipo de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável.
4. Tratando-se de réu primário, com as circunstâncias judiciais normais à espécie e majoração da pena-base pelo artigo 42 da LAD, impõe-se a fixação do regime prisional inicial semiaberto para o cumprimento de pena.
5. Rejeitada preliminar de nulidade e dado parcial provimento ao recurso da Defesa. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.